Tribunal: STF
Processo: ARE 1414789
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Plano de saúde. Cobertura. Prótese e órtese necessárias à cirurgia pleiteada pela autora. Exclusão contratual. Abusividade. Contrato anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado. Aplicabilidade, de qualquer forma, do CDC, em face do qual abusiva a recusa, porque em confronto com o próprio objeto do contrato. Escolha da terapia adequada que cabe ao médico, e não à operadora. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 6° da Lei de Introdução ao Código Civil. 



    Alega que, “sendo o presente caso respaldado em contrato firmado antes da vigência da Lei 9.656/98, dúvida não há de que a este não se aplica referida Lei, por essa razão deve ser provido este Recurso Extraordinário, por violação ao disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, reformando-se o v. acórdão, para afastar a aplicabilidade da Lei. 9.656/98”.



    Em 14 de dezembro de 2022, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema n° 123. 



    Após novo julgamento do feito, a Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Decido.



    A Corte de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial “para, condenar a requerida à cobertura integral ao procedimento cirúrgico de emergência, tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida”, amparada na seguinte fundamentação:



    “Certo que a prescrição detalhada do tratamento cabe exclusivamente ao médico assistente, sobre cuja idoneidade nada se alegou. Há muito já se decidiu que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura” (STJ, Resp. nº 668.216/SP, 3ª T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15/03/2007). 



    Tal ocorre independentemente dos termos da lei que veio a reger os contratos de assistência privada à saúde. 



    Trata-se de limitação contratual excessiva que inviabiliza a fruição do próprio objeto do contrato e, como se sabe, são nulas de pleno de direito as cláusulas que estabeleçam obrigações contratuais iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, bem como aquelas que venham a restringir direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio. 



    Assim, mesmo que o contrato exclua expressamente a cobertura de determinados procedimentos, exames e materiais, “a limitação imposta, ao menos da forma como a pretende interpretar a recorrente, revela-se prima facie abusiva, afrontosa aos princípios que regem o sistema de proteção do consumidor. Excluir determinado tipo de intervenção, quando prescrita como meio adequado e indispensável à manutenção ou recuperação da higidez física do assistido, acaba por negar o próprio objetivo do contrato. Revela iniquidade (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor) a circunstância de o contrato prever cobertura geral para o mal que acometeu a usuária e impor, por outro lado, restrição de internação e tratamento necessários à sua completa debelação.” (Apelação Cível nº 0002450-87.2012.8.26.0003, relator Des. Elliot Akel, j. 29/10/2013). 



    Evidente que a restrição vai de encontro às normas de proteção e defesa do consumidor na medida em que nega obrigação fundamental da operadora e objetivo precípuo do contrato, qual seja que a cobertura da assistência à saúde do consumidor. 



    Disso não se extrai nenhuma contrariedade ao assentando no julgamento do RE nº 948634/RS, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 123), que se limitou a conferir irretroatividade somente às normas da Lei nº 9.656/98. 



    No caso concreto, a prótese e a órtese são verdadeiros insumos necessários à realização da cirurgia e à consequente cura ou melhoria do problema de saúde da autora. 



    Sem elas, não há cirurgia, de modo que, para todos os efeitos práticos, negar cobertura à prótese e à órtese representa, sem dúvida alguma, negar cobertura a todo o procedimento cirúrgico, que não se realizará sem elas. 



    Observe-se que a ré bate-se apenas contra a cobertura da prótese/órtese, e não contra a cobertura do procedimento cirúrgico em si. 



    Trata-se, portanto, de limitação que impõe restrição excessiva que inviabiliza que a parte autora venha a fruir do próprio objeto do contrato, e é, portanto, nula de pleno direito: se está coberto o procedimento cirúrgico, coberto está o que necessário se revelar à sua consecução.



    (...)



    Desta feita, por onde quer que se observe, constata-se a ilicitude da negativa de cobertura anunciada na inicial, não merecendo reparo, mas sim ratificação deste Colegiado, a sentença apelada.”



    Verifica-se, assim, que há no aresto recorrido fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, referente à incidência das disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que não foi objeto de impugnação mediante recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Essa situação inviabiliza o apelo extraordinário, ante o óbice da Súmula nº 283/STF, que dispõe in verbis:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 282.106/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , DJe de 19/6/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 642.414-AgR/RO, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/4/2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEST/SENAT. EMPRESA DO SETOR DE TRANSPORTE. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu a instância judicante de origem para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 2. O Supremo Tribunal Federal tem decidido pela constitucionalidade da contribuição destinada ao SEST/SENAT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 481.772-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 10/3/12). 



    Ademais, conforme já mencionado, as instâncias de origem decidiram a controvérsia dos autos amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor), na interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes e nos fatos e provas que compõem a lide, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA LIMITADORA DE TRATAMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) – sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta – e na análise de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 754.610-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTOS. INTERPRETAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. DEMANDA QUE NECESSITA DA ANÁLISE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: (…) 3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. (...)” (ARE nº 668.997/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DAS PROVAS (SÚMULAS N. 279 E 454). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 822.898/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria prequestionada. 3. Contrato. Plano de saúde. Cláusula contratual. Aplicação da Súmula 454 do STF. Ofensa reflexa à CF/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 498.374/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 14/3/08). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente